Tribunal: TJDFT
Processo: 0724707-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO IMPUGNADA. CONHECIMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. INCONFORMISMO DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE VALOR INFERIOR. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO OU DOLO DO AVALIADOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A nulidade da penhora do único imóvel do executado não foi objeto da decisão impugnada, tendo sido tratada em momento anterior, não sendo possível nova análise da questão, em face da evidente preclusão.
2. Inexiste violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, se o magistrado, apesar da inadequação da via utilizada pelo devedor para impugnar o laudo de avaliação, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, recebe a petição de comunicação do agravo de instrumento como impugnação.
3. Nos termos do artigo 873, do Código de Processo Civil, é possível a realização de nova avaliação no caso de erro ou dolo do avaliador, fundamentadamente arguido por qualquer das partes, posterior majoração ou diminuição do valor do bem e, por fim, na hipótese de fundada dúvida do Juízo quanto ao valor da avaliação.
4. A impugnação genérica, desprovida de elementos probatórios concretos não possui força, por si só, para infirmar a conclusão do laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça Avaliador, dotado de fé pública e presunção de legitimidade.
5. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, NÃO PROVIDO.